Tribunal: CARF
Processo: 10935.004873/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RETIFICAÇÃO. DECLARAÇÕES. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DACON seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
QUESTÕES PREJUDICADAS. BAIXA DOS AUTOS.
Em superado obstáculo erigido pela fiscalização de rigor a baixa dos autos para a apreciação das demais teses descritas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. ISENÇÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
O artigo 16 da Lei 11.116/05 c.c. artigo 17 da Lei 11.033/04 permite a compensação ou o ressarcimento do saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto vinculados a vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP.
PIS/COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
É possível usufruir de crédito extemporâneo de PIS e COFINS independentemente de retificação de DACON.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004873/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.509 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RETIFICAÇÃO.
DECLARAÇÕES.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DACON seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação.
QUESTÕES PREJUDICADAS. BAIXA DOS AUTOS.
Em superado obstáculo erigido pela fiscalização de rigor a baixa dos autos para
a apreciação das demais teses descritas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
PIS/COFINS.
ALÍQUOTA
ZERO. ISENÇÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
O artigo 16 da Lei 11.116/05 c.c. artigo 17 da Lei 11.033/04 permite a
compensação ou o ressarcimento do saldo credor acumulado “ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto” vinculados a vendas com
“suspensão, isenção, alíquota 0 ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP”.
PIS/COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
É possível usufruir de crédito extemporâneo de PIS e COFINS
independentemente de retificação de DACON.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004873/2010-84
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, nos termos do voto
do relator. Vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
relacionadas com saídas não tributadas em períodos não sucessivos do primeiro trimestre de
2007 ao quarto trimestre de 2009.
1.2. A DRF de Cascavel indeferiu o ressarcimento dos créditos pleiteados pela
Recorrente porquanto embora tenham sido pleiteados créditos vinculados com receitas
tributadas a alíquota zero, em DACON o crédito está em coluna destinada à créditos de receitas
tributadas e, ainda que correto o quanto descrito em DACON (o que não pôde afirmar, vez que
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

não há prova a corroborar o quanto declarado), ao fazer o rateio proporcional por média de todos
os períodos, o crédito devido à Recorrente seria substancialmente menor.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese:
1.3.1. A própria fiscalização reconhece a possibilidade do direito (embora não no
montante pleiteado), logo, deveria ter intimado a Recorrente para corrigir o erro
ao invés de indeferir o crédito;
1.3.2. As DACONs retificadoras que acompanham a Manifestação de
Inconformidade demonstram o crédito;
1.3.3. A diferença entre o crédito de rateio proporcional e o crédito pleiteado
deve-se a créditos extemporâneos (de outros períodos de apuração, porém não
registrados até então).
1.4. A DRF de Curitiba baixou os autos em diligência para que a unidade de
origem auferisse os créditos pleiteados pela Recorrente com base nas DACONs retificadas,
apresentando, posteriormente, Relatório Circunstanciado.
1.5. No Relatório exigido, o fiscal responsável destaca:
1.5.1. Tentativa da Recorrente em ludibriar a fiscalização, vez que incluiu
créditos do mercado interno tributados e, consequentemente, não ressarcíveis em
pedido de crédito do mercado interno não tributado, e ressarcível;
1.5.2. “O auditor-fiscal não tem porque requisitar documentos retificadores no
curso de um procedimento fiscal”;
1.5.3. “As intimações fiscais e as respectivas respostas mostraram-se suficientes
para demonstrar que a contribuinte não dispunha de crédito algum vinculado à
alíquota zero”;
1.5.4. Sem embargo de os DACONs apresentados com a Manifestação de
Inconformidade tenham corrigido o rateio proporcional, “admitir a retificação de
DACONs no curso desse procedimento fiscal seria o mesmo que admitir a
retificação dos próprios Pedidos de Ressarcimento em análise, o que entendemos
incabível”;
1.5.5. A Recorrente busca usufruir nos períodos de apuração em análise créditos
registrados em períodos anteriores.
1.6. Em nova Manifestação a Recorrente destaca:
1.6.1. O Parecer Normativo COSIT 2/2015 permite a retificação da DACON até o
término do processo administrativo;
1.6.2. Não apresentou nova DCOMP mas impugnação parcial do indeferimento
do pedido de crédito;
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

1.6.3. A fiscalização chegou à conclusão que o crédito a receber seria de R$
186.101,11 que, somada ao 1° trimestre de 2007 (desconsiderado pela
fiscalização) torna-se R$ 191.427,84;
1.6.3.1. Entretanto, a fiscalização (também) desconsiderou em seus
cálculos os créditos relativos às vendas com suspensão, o que majora o
crédito a receber em R$ 592.770,96;
1.6.4. Em seu primeiro despacho a fiscalização deferiu os créditos extemporâneos
vinculados à aquisições em tese suspensas (Lei 10.925/04) mas que foram
tributadas vez que não houve destaque em nota fiscal da suspensão e que seus
fornecedores não exercem cumulativamente as atividades descritas no art. 9° da
Lei 10.925/04;
1.6.5. Os créditos devem ser corrigidos pela SELIC.
1.7. A DRJ de Curitiba, ao receber ambas as Manifestações, manteve o
indeferimento do crédito eis que:
1.7.1. O crédito apurado inicialmente pela fiscalização trata-se de mera estimativa,
e não demonstra a liquidez e certeza do crédito da Recorrente;
1.7.2. O pedido de ressarcimento deve observar o DACON apresentado durante o
procedimento fiscal e não o trazido aos autos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, isto porque a retificação do DACON significa, em verdade,
retificação da própria DCOMP, o que não é possível;
1.7.3. “Os fatos ocorridos deixam muito claro que a interessada estava totalmente
consciente de que (no dia 22/01/2010) estava solicitando a integralidade dos
saldos de créditos relativos ao período tratado (R$ 1.877.645,43), ou, dizendo em
outras palavras, a interessada sabia que todo o saldo de crédito do 1o, 2o, 3o e 4o
trimestre de 2007, 1o e 4o trimestre de 2008 e 3o trimestre de 2009
registrado/informado nos Dacon retificadores entregues em 22/01/2010 estava
sendo solicitado nos PER tratados no presente processo”;
1.7.4. “Apesar de contribuinte ter alterado as informações relativas aos créditos
do trimestre (distribuído os créditos entre os mercados, não tributado, tributado e
de exportação), constata-se que o percentual de rateio para o período é muito
superior (34,29 %) ao que foi apurado/calculado pela fiscalização (7,97%)”;
1.7.5. A DACON não é prova de liquidez e certeza dos créditos, salvo se
acompanhada dos livros fiscais e contábeis;
1.7.6. “Resta muito claro que os contribuintes até podem utilizar os créditos de
forma extemporânea (ou seja, em outro momento posterior que não seja o da
apuração), mas esses créditos, necessariamente, devem ser apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências”;
1.7.7. “A Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 foi taxativa
ao determinar, no § 5o do artigo 51, que “não incidirão juros compensatórios no
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
bem como na compensação de referidos créditos”.
1.8. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade somada à tese de nulidade do julgado por
violação à verdade real.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS vinculado à receitas
não tributadas.
2.1.2. No curso do procedimento, a fiscalização intimou a Recorrente para
apresentar uma série de documentos que lastreavam seu pedido (registros contábeis, documentos
fiscais, registro de estoque, livro diário – v. fls. 168/70 vl.2) todos em planilhas digitais, sendo
que, todos eles foram apresentados (se bem que não coligidos aos autos):
Fls. 42 V3.

2.1.3. Não obstante a apresentação de todos as informações e documentos à
fiscalização, o crédito foi indeferido, inicialmente, porquanto embora tenham sido pleiteados
créditos vinculados com receitas tributadas a alíquota zero, em DACON o crédito está em coluna
destinada à créditos de receitas tributadas e, ainda que correto o quanto descrito em DACON (o
que não pôde afirmar, vez que não há prova a corroborar o quanto declarado), ao fazer o rateio
proporcional por média de todos os períodos, o crédito devido à Recorrente seria
substancialmente menor.
2.1.4. A Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, afirmou erro e
apresentou os DACONs retificados. A DRJ, ante a apresentação dos documentos, baixou o
processo a origem para que o pedido de crédito fosse analisado de acordo com as novas
DACONs (evidentemente, comparadas aos documentos já apresentados).
2.1.4.1. Em resposta, a unidade descreveu ser impossível a análise do crédito com
base em novas DACONs pois, em verdade, retificar a DACON é o mesmo que retificar o PER, o
que é ilegal – tese que, posteriormente, foi encampada pela DRJ.
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

2.1.4.2. Todavia, esta Turma em Precedente recente (Acórdão 3401-007.926) de
minha Relatoria entendeu válida a retificação de PER:
2.1. A Recorrente pleiteia em sede de Recurso Voluntário a inclusão de novos créditos
que supostamente titulariza e, para demonstrar o alegado, colige aos autos Declarações
de Compensação homologadas. Em contraponto, a DRJ destaca a IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAR A DCOMP após o despacho decisório.
2.1.1. Em recentíssimo precedente (junho de 2020) de Relatoria da Conselheiro
Fernanda Vieira Kotzias, esta Turma reconheceu a possibilidade de retificar a DCOMP
até o julgamento final do processo administrativo:
Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa requereu, por
meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir
o montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no
art. 141 do CPC, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:
“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido de
retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador de
primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não podendo
decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)),
que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972), determina
que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado pela contribuinte caracteriza-
se como um julgamento extra petita, evidenciando uma violação ao comando estatuído
no art. 141 daquele Código, que dispõe:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante
solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado (decisão
extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido.” (fl.30)
Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso vertente
merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 não
proíbe a retificação do PER após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a
possibilidade de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão
administrativa”, senão vejamos:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador
Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver em
curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os
demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a intepretação da
referida norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga
jurisprudência deste conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o
despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o prazo
prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)
Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se
reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária às normas do processo
administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo
formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam
superar, eventuais erros de conduta formal do contribuinte.
2.1.2. Some-se ao portentoso e bem fundamentado voto da Conselheira Fernanda o
quanto descrito no Parecer Normativo COSIT 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
2.1.5. Desta feita, o fundamento da decisão da DRF (acompanhada pela DRJ) não
subsiste, porém, aqui, não se trata de caso de nulidade.
2.1.5.1. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o
cerceamento do direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação,
petição e audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com
fulcro na livre convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”.
2.1.5.2. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica
jurídica podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros
caminhos que poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do
silogismo.
2.1.5.3. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de
Processo Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos
pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda
que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

julgador apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar –
porquanto, por exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.1.5.4. Dando concretude ao raciocínio, a fiscalização chega à conclusão da não
da concessão do crédito por impossibilidade de análise de DACON e PER. Esta tese (sem
embargo de equivocada) torna desnecessária, a análise das provas. Independentemente de os
documentos coligidos pela Recorrente serem passíveis de demonstrar o crédito que pleiteia (ou
ainda, de terem sido ou não considerados os créditos suspensos, ou ainda da possibilidade de
créditos extemporâneos e concessão de correções) raciocínio paralelo (proibição retificação de
PER) torna a análise dos documentos prejudicada e nisto concordam ambos fiscais responsáveis
pelo despacho decisório na DRF (efls. 1796):

2.1.5.5. Em suma, não há nulidade no não enfrentamento de argumento
prejudicado por não capaz de infirmar a conclusão da fiscalização.
2.1.6. É claro que, como já dito, se há argumento ou documento, não enfrentado
pela fiscalização, capaz de infirmar a tese da fiscalização, o processo é nulo por cerceamento do
direito de defesa. Não menos verdadeiro, é o fato de, se há nos autos prova ou argumento
suficiente para, de plano, tornar possível a concessão do direito ao contribuinte (por analogia
juris ao artigo 59 § 3° do Decreto 70.235/72), de rigor a concessão sem a baixa dos autos. Por
fim, em inexistindo qualquer argumento, ou prova mas dúvida acerca das provas existentes nos
autos, válida a diligência (também por analogia ao artigo 1.013 § 3° do CPC).

3. Desta feita, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário e a
ele dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos para a unidade de origem, para
que esta, em superada a tese de retificação da DACON e PER, analise, decida e, se o caso
quantifique os créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados, inclusive em
sede de procedimento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004873/2010-84

Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital